Tribunal: TJBA
Processo: 8058919-73.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8058919-73.2021.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

APELANTE: AISLAN ROQUE SANTOS DAS DORES e outros (4)

Advogado(s): ADRIANA MACHADO E ABREU, GIOVAH SOUZA GALVAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELAÇÕES CRIMINAIS
. RECORRENTES SENTENCIADOS PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.

1.
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
NÃO CONHECIMENTO
. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

2.
DAS PRELIMINARES:

2.1
- NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL POR INVASÃO DE DOMICÍLIO, SUPOSTA TORTURA E MAUS TRATOS.
NÃO ACOLHIMENT
O. CRIMES PERMANENTES. OPERAÇÃO “NOVA IPANEMA EM PAZ” QUE SE INICIOU APÓS O SETOR DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR APURAR QUE O GRUPO DOS ACUSADOS ESTARIA COMETENDO DIVERSOS CRIMES NA LOCALIDADE DE DIAS D’ÁVILA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DE POLICIAIS AO IMÓVEL ONDE ELES SE ENCONTRAVAM. EMPREGO DE FORÇA MODERADA PARA A CONTENÇÃO DE UM DOS APELANTES. FERIMENTOS DESCRITOS NOS LAUDOS PERICIAIS COMPATÍVEIS COM OS ATRITOS DECORRENTES DA SUA OBJEÇÃO. MAUS TRATOS NÃO DEMONSTRADOS.

2.2
- NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, DEMORA NA APRESENTAÇÃO DOS PRESOS, USO DE ALGEMAS E EXPOSIÇÃO DAS IMAGENS DOS ACUSADOS.
REJEIÇÃO
. ATRASO JUSTIFICADO NA REALIZAÇÃO DOS INTERROGATÓRIOS. USO DE ALGEMAS QUE SE FEZ NECESSÁRIO, ALÉM DE TER SIDO UM MEIO PARA EVITAR POSSÍVEL FUGA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DA SÚMULA VINCULANTE 11 DO STF. DIVULGAÇÃO DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS DOS RÉUS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO QUE NÃO VIOLAM PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO DA IMPRENSA EM NOTICIAR A PRÁTICA DE CRIMES E SEUS AUTORES, NÃO SENDO UMA PRERROGATIVA DE CRIMINOSOS O ANONIMATO. INEXISTÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA QUE CONFIGURA, TÃO SOMENTE, UMA IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL E NÃO REPERCUTE NA PRISÃO
PREVENTIVA. EVENTUAIS VÍCIOS JÁ SUPERADOS.

3.
DA ANALISE DO MÉRITO.

3.1
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS DOCUMENTAL E ORAL PRODUZIDAS NOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM UMA ASSOCIAÇÃO ARMADA PARA O COMETIMENTO DO COMÉRCIO ESPÚRIO DE ENTORPECENTES.

3.2
- RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE REFERENTE AO ESTADO DE NECESSIDADE.
INVIABILIDADE
. EVIDÊNCIAS DOS AUTOS COMPROVAM QUE OS RECORRENTES DETINHAM EM SEU PODER UM REVÓLVER COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, QUATRO ESPINGARDAS, UM SIMULACRO DE PISTOLA E UM COLETE BALÍSTICO PARA SEREM UTILIZADOS NA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DEFENSIVA DE QUE OS ARMAMENTOS SERVIAM PARA CAÇAR ANIMAIS SILVESTRES COM O OBJETIVO DE PROVER SUAS SUBSISTÊNCIAS QUE SE AFIGURA COMPLETAMENTE DESCABIDA.

3.3
- RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS REPRIMENDAS.
ACOLHIMENTO PARCIAL
. USO INDEVIDO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO COMO MAUS ANTECEDENTES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ. NECESSIDADE DE REFORMA DA PENA RELATIVA AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. SANÇÕES BASILARES REDIMENSIONADAS PARA O MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO ART. 40, INCISO IV, DA LEI N. 11.343/2006. INADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. COMPROVADA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, SENDO, TAMBÉM PENALIZADOS NESTE PROCESSO EM ANÁLISE, POR DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E POSSE DE ARMAS DE FOGO NO MESMO CONTEXTO DO TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO ART. 69 DO CP, TORNANDO DEFINITIVAS AS SANÇÕES CORPORAIS DE TODOS OS RECORRENTES EM 07(SETE) ANOS E 04(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA PECUNIÁRIA PARA 560(QUINHENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA. REPRIMENDAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE QUE NÃO PODEM SER SUBSTITUÍDAS POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS,
EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO EXCEDER A 04(QUATRO) ANOS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE QUE PERMANECE. PRISÃO CAUTELAR QUE É DE RIGOR NO CASO EM VOGA. REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 312 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES INSERTAS NO ART. 319 DO CPP INSUFICIENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADOS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOTIVOS DA CONSTRIÇÃO CORPORAL QUE AINDA PERSISTEM. ENTENDIMENTO PACIFICADO DAS CORTES SUPERIORES NO SENTIDO DE SER ADMISSÍVEL, DESDE QUE HAJA A COMPATIBILIZAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO CONFINAMENTO COM O ESTABELECIMENTO PRISIONAL APROPRIADO, A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA E A MANUTENÇÃO DOS SENTENCIADOS EM PRISÃO CAUTELAR. PRECEDENTES DO STF E STJ.
RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE, E, NA EXTENSÃO, PROVIDOS PARCIALMENTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.
8058919-73.2021.8.05.0039
,
em que figuram, como Apelantes,
A
ISLAN ROQUE SANTOS DAS DORES, ALEF EXPERIDIÃO DA SILVA, JOSEILTON SANTOS DA SILVA, CARLOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS, JOSÉ ROBERTO DA SILVA E DANILO FERNANDES DOS SANTOS
,
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER,
PARCIALMENTE,

dos Recursos de Apelação

e, na parte conhecida,
DAR
-LHES
PARCIAL
PROVIMENTO
, conforme os termos do voto do Relator.